Tribunal: TJES
Processo: 0012063-31.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012063-31.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO TUTELAR. ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO. DEVER DO MUNICÍPIO. OMISSÃO COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal a adotar providências necessárias à estruturação e ao funcionamento adequado dos Conselhos Tutelares locais. A inicial narrou precariedade estrutural das sedes, ausência de recursos materiais e ineficiência no cumprimento das atribuições dos conselheiros, em violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. O Município alegou ausência de interesse de agir e violação à separação dos poderes. Após instrução, sobreveio sentença que reconheceu omissão administrativa. Em apelação, o Município suscitou preliminares de nulidade por error in procedendo e cerceamento de defesa, e, no mérito, reiterou argumentos de ilegitimidade da intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e utilização de fatos estranhos ao processo sem contraditório; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação do Município à obrigação de estruturar adequadamente os Conselhos Tutelares, diante de omissão administrativa comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida é nula por error in procedendo, pois foi proferida após sinalização expressa do juízo de primeiro grau de que os autos seriam arquivados diante da propositura de nova ação, criando legítima expectativa processual e violando o princípio do contraditório e da não surpresa (CPC, art. 10).

A anulação da sentença, por si só, não exige o retorno dos autos à origem, pois a causa está devidamente instruída e madura para julgamento nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, sendo medida mais adequada à razoável duração do processo e à efetividade da tutela de direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

O conjunto probatório dos autos, especialmente os relatórios fotográficos e documentos de órgãos da rede de proteção, comprova a persistente omissão do Município em prover condições mínimas para o funcionamento adequado dos Conselhos Tutelares, afetando diretamente a prestação dos serviços de proteção à infância e adolescência.

A atuação do Poder Judiciário para compelir o ente público a garantir a estrutura e funcionamento dos Conselhos Tutelares não viola a separação dos poderes, uma vez que visa assegurar o cumprimento de dever constitucional e legal imposto ao Município (CF, art. 227; ECA, art. 134).

A jurisprudência reconhece a legitimidade da atuação judicial quando há inércia estatal na proteção de direitos fundamentais, sendo possível a imposição de medidas administrativas indispensáveis à efetividade desses direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida após sinalização inequívoca de arquivamento dos autos, com base em fatos apurados em outro processo, sem prévia oitiva da parte, é nula por ofensa ao princípio da não surpresa.

Estando a causa madura, é possível ao tribunal conhecer diretamente do mérito, aplicando o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

A omissão do Município em estruturar adequadamente os Conselhos Tutelares, comprometendo o exercício de suas funções essenciais, autoriza a imposição judicial de obrigação de fazer, sem violação à separação dos poderes.

É dever do Município assegurar, de forma contínua e eficaz, as condições materiais, estruturais e humanas necessárias ao pleno funcionamento dos Conselhos Tutelares, conforme dispõe o art. 134 do ECA e o art. 227 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC/2015, arts. 10 e 1.013, § 3º, IV; ECA, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 46998988920248130000, Rel. Des(a). Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 14.02.2025; TJ-PA, RN Cível nº 08008536520218140004, Rel. Des(a). Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.07.2024.; TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50021247620228080008, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0012063-31.2014.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina/ES (ID n.º 9400875), que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

A sentença recorrida condenou o Município apelante a "adotar todas as providências que forem necessárias na sede dos Conselhos Tutelares do Município de forma a assegurar o pleno funcionamento e condições dignas aos profissionais que ali se encontram prestando serviços, possibilitando, assim, a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, mediante a oferta condigna do órgão".

Em sua petição inicial (fls. 02 e seguintes), o Ministério Público Estadual narrou um quadro de omissão e ineficiência dos Conselheiros Tutelares locais, bem como a grave precariedade estrutural das sedes dos Conselhos, com instalações inadequadas e falta de recursos materiais básicos para o desempenho de suas funções essenciais, em violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Requereu, em sede liminar e definitiva, a condenação do Município em obrigação de fazer para sanar as irregularidades.

O Município de Colatina apresentou contestação (Fls. 589/593), arguindo, em preliminar, a ausência de interesse de agir e, no mérito, defendeu que já vinha adotando as medidas necessárias para a melhoria das condições dos Conselhos Tutelares e que a intervenção do Judiciário violaria o princípio da Separação dos Poderes.

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença ora guerreada, reconhecendo a persistência da omissão do poder público municipal, ainda que de forma intermitente, e determinando a obrigação de fazer genérica.

Inconformado, o Município de Colatina interpôs o presente recurso de apelação (ID n.º 9400879). Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando que o julgado foi proferido após o magistrado ter sinalizado em audiência pelo arquivamento do feito. Aduz, ainda, a nulidade por cerceamento de defesa, pois a decisão se fundamentou em fatos novos, apurados em outra demanda judicial, sem que lhe fosse oportunizado o contraditório. No mérito, reitera a tese de violação à Separação dos Poderes. Pugna, ao final, pela anulação ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID n.º 9400883), rechaçando as preliminares e defendendo a manutenção da sentença, por entender legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetivação de direitos fundamentais previstos no Ecriad.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID 13181989 opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Apelante argui a nulidade da sentença por vício de procedimento, sustentando que a decisão foi proferida de forma surpreendente, após sinalização de arquivamento do feito, e com base em fato novo sobre o qual não pôde exercer o contraditório.

Compulsando os autos, verifico que na audiência realizada em 23 de janeiro de 2023, cuja ata se encontra às Fls. 694/694v, o MM. Juiz de primeiro grau, após manifestação do Ministério Público, proferiu o seguinte despacho:
"Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, certificar sobre a propositura de nova ação civil pública, e arquivar estes autos."

Posteriormente, em 04/02/2024,
o
Ministério Público, em ID. 9400874, manifestou-se:

“Trata-se de Ação Civil Pública proposta nos anos de 2014, de procedimento já trabalhado desde 2012, com objetivo de destituição de dez conselheiros tutelares e CONSTRUÇÃO DE NOVAS SEDES PARA OS CONSELHOS TUTELARES E ESTRUTURA DE PESSOAL PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO.

Após dezenas de audiências e tentativas extrajudiciais de solução do problema, foi encerrada a demanda conforme se verifica da Sentença de fl. 638 dos autos.

Entretanto, o problema sempre persistente, diante do cinismo adotado pelo Município de Colatina que sempre se apresenta nas audiências com o discurso de buscar solução para o problema e dois, três meses depois a situação se agrava, foi realizada nova audiência às fls. 694 e ss, em que se discutiu a falta de pessoal administrativo, implementação de acessibilidade ao conselho tutelar, fornecimento de armários, disponibilização de aparelhos de telefone, forma de atendimento mais reservada, melhoria de internet, aparelhos de ares condicionados etc.

Semana passada o Poder Judiciário recebeu demanda e instaurou de ofício procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento no CERCRIA II do Município de Colatina/ES, o que resultou por parte do Ministério Público o pedido de afastamento cautelar do Secretário Municipal de Assistência Social.

Semana retrasada o Poder Judiciário recebeu demanda por parte do Conselho Municipal da Região Central informando de sua paralisação diante da falta de ares condicionados em sua sede, o que resultou mais uma vez por parte do Ministério Público na propositura de ação civil pública visando o afastamento dos Conselheiros Tutelares e dos Secretário Municipal de Assistência Social.

O fato é que não é possível a Vara da Infância e Juventude e a Promotoria da Infância e Juventude há mais de 14 anos ficar por conta de equilibrar os interesses do Municipio de Colatina e do correto funcionamento do Conselho Tutelar sem que pelo menos uma vez por mês tal assunto não seja motivo de pauta.

Inadmissível aceitar que não haja o devido respeito às normas e princípios existentes na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre a forma de funcionamento do Conselho Tutelar, das Entidades de Abrigamento municipais e do respeito em cumprir acordos judiciais.

A litigância de má-fé para com esse Poder Judiciário e com o Ministério Público é latente. Na relação jurídica processual, não obstante os conflitos de interesses existentes entre as partes antagônicas, impera sob todas as formas, o princípio da lealdade, pelo qual os sujeitos do processo devem atentar-se para a ética e boa-fé, olvidando-se da malícia e astúcia que tantas vezes geram injustas e até mesmo ilegais decisões.

De forma que só resta ao Ministério Público, requerer a V. Exª que seja determinado o apensamento da presente demanda, com todo o material probatório na Ação Civil Pública visando o afastamento de Conselheiros Tutelares e do procedimento de apuração de irregularidades em instituição de abrigamento a fim de que todas sejam resolvidas em conjunto.”

Tal deliberação criou para a parte uma legítima expectativa de que o processo se encerraria, sendo que a discussão sobre fatos mais recentes seria travada em uma nova demanda, como, de fato, o foi (processo nº 5000470-65.2024.8.08.0014).

Ato contínuo, em 09/02/2024, o douto magistrado sentenciante proferiu a decisão de mérito ora recorrida (ID n.º 9400875).

De fato, assiste razão ao Apelante quanto à existência do vício. A ata de audiência de Fls. 694/694v demonstra que o magistrado determinou o arquivamento dos autos após a propositura de nova ação, criando uma legítima expectativa processual. A prolação de sentença de mérito em seguida, utilizando-se de elemento fático da nova demanda sem a prévia oitiva da parte, configura
error in procedendo
e ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Contudo, a despeito do reconhecimento da nulidade da sentença, a anulação do ato e o retorno dos autos à primeira instância se mostrariam medidas antieconômicas e contrárias à razoável duração do processo, notadamente em se tratando de tutela de direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

O presente feito tramita desde 2014 e encontra-se devidamente instruído, com a questão de mérito exaustivamente debatida pelas partes. A causa, portanto, está "madura" para julgamento, o que autoriza a aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, reconheço a nulidade da sentença
e, na forma do art. 1.013, §3º, III, do CPC/15, considerando que a causa está madura para julgamento, passo a apreciar a pretensão formulada na petição inicial.

No caso em análise, não restam dúvidas quanto ao ato omissivo praticado pelo
Município de Colatina em prover as condições mínimas para o funcionamento digno e eficaz dos Conselhos Tutelares é matéria fartamente comprovada nos autos. Não se trata de alegações genéricas, mas de uma realidade documentada ao longo de anos. O acervo probatório demonstra, sem margem para dúvidas, a situação de precariedade a que os órgãos de defesa da criança e do adolescente foram submetidos. As documentações juntadas ao longo de todo o processo, atestaram as deficiências estruturais e a falta de recursos básicos para o desempenho das atribuições legais.

Destacam-se, nesse sentido:

1. Relatório Fotográfico Detalhado (Fls.
257
-428):
Este é o documento mais contundente. Trata-se de um extenso relatório com dezenas de fotografias que ilustram de forma inequívoca as péssimas condições estruturais das sedes dos Conselhos Tutelares à época. As imagens revelam:

Infiltrações severas, mofo e manchas de umidade nas paredes e tetos.

Fiação elétrica exposta, representando risco de segurança.

Mobiliário velho, quebrado e inadequado para o atendimento ao público e para o trabalho dos conselheiros.

Banheiros em condições insalubres.

Ambientes desorganizados e com acúmulo de materiais, demonstrando a falta de espaço adequado para arquivo e trabalho.

2. Ofícios e Relatórios de Órgãos da Rede de Proteção:
Diversos documentos oficiais corroboram não apenas a precariedade material, mas também as falhas operacionais decorrentes. Os mais relevantes anexados à inicial são:

Relatório da Instituição de Acolhimento Mater Christi (Fls. 32-34):
Comunica a omissão e recusa do Conselho Tutelar em auxiliar na busca por uma adolescente que havia fugido da instituição.

Ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social (Fls. 37-38):
Relata que os conselheiros se negaram a atender adolescentes em situação de rua.

Ofícios de Delegados de Polícia (Fls. 51-53 e 169-171):
Noticiam a reiterada recusa dos conselheiros em acompanhar depoimentos de adolescentes em delegacias, descumprindo suas atribuições legais.

Esses documentos, em conjunto, formaram a base probatória inicial que justificou o ajuizamento da ação, demonstrando que a precariedade não era apenas uma questão de infraestrutura, mas que impactava diretamente a capacidade dos Conselhos de cumprirem sua missão institucional de proteger os direitos das crianças e adolescentes do município.

O fato superveniente que embasou a sentença anulada – a paralisação de um dos Conselhos por falta de ar-condicionado – é apenas a crônica de um descaso anunciado e a prova de que a omissão administrativa se perpetuou no tempo, sendo a intervenção do Poder Judiciário não apenas legítima, mas necessária.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (
Ecriad
), em seu artigo 131, define o Conselho Tutelar como um "órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente". Esta definição estabelece o Conselho Tutelar como a pedra angular do Sistema de Garantia de Direitos, sendo a primeira e mais acessível porta de entrada para a proteção da população infanto-juvenil. Sua função não é acessória; é a materialização da responsabilidade compartilhada entre família, comunidade, sociedade e Poder Público, conforme preconiza o artigo 227 da Constituição Federal,
o qual
elenca inúmeros direitos das crianças e dos adolescentes, como "o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", atribuindo sua observância ao Estado, à família e à sociedade.

Frise-se que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, incidindo o princípio da proteção integral, devendo a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos seus direitos (art. 3º e 4º do Ecriad).
Para tanto, o Estatuto prevê a preferência na formulação e execução de políticas sociais, além da prerrogativa de destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, conforme se pode ver:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Nos termos do art. 86 do referido Estatuto, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Muito embora a responsabilidade pelas políticas públicas afetas à criança e ao adolescente seja das três esferas governamentais, constata-se do
Ecriad
uma forte tendência de responsabilização do ente municipal na consecução dos objetivos relacionados à proteção integral, a quem incumbe estruturar e manter todos os órgãos e Conselhos necessários à efetiva aplicação das normas constitucionais e legais. Confira-se, a respeito:

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:

I - municipalização do atendimento;

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa;

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente;

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;

(...)

Nesse contexto, o Conselho Tutelar encarrega-se de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo esse órgão municipal, permanente e autônomo, de inegável importância na proteção e fiscalização dos direitos em exame.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a quem cabe a elaboração de diretrizes da política de atendimento da criança e do adolescente, bem como atuar na fiscalização das aludidas políticas, editou a Resolução nº 170/2014, que assim dispõe:

Art. 4º A Lei Orçamentária Municipal ou do Distrito Federal deverá estabelecer, preferencialmente, dotação específica para implantação, manutenção, funcionamento dos Conselhos Tutelares, bem como para o processo de escolha dos conselheiros tutelares, custeio com remuneração, formação continuada e execução de suas atividades.
§ 1º Para a finalidade do caput, devem ser consideradas as seguintes despesas:

a) custeio com mobiliário, água, luz, telefone fixo e móvel, internet, computadores, fax, entre outros necessários ao bom funcionamento dos Conselhos Tutelares;

b) formação continuada para os membros do Conselho Tutelar;

c) custeio de despesas dos conselheiros inerentes ao exercício de suas atribuições, inclusive diárias e transporte, quando necessário deslocamento para outro município;

d) espaço adequado para a sede do Conselho Tutelar, seja por meio de aquisição, seja por locação, bem como sua manutenção;
e) transporte adequado, permanente e exclusivo para o exercício da função, incluindo sua manutenção e segurança da sede e de todo o seu patrimônio; e

f) processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.

(...)

No caso em apreço, ficou devidamente comprovado, pelos documentos carreados aos autos, que o Conselho Tutelar se encontrava em situação precária e de abandono, em razão da ação e omissão do ente municipal para com o órgão.

A análise dos autos do processo revela de forma dramática como a falência estrutural de um Conselho Tutelar se traduz na violação sistemática
dos direitos fundamentais da criança e adolescente
. A Ação Civil Pública não tratou de meros inconvenientes administrativos, mas da incapacidade do órgão de cumprir sua missão constitucional.

Quando o Conselho Tutelar de Colatina não possui um veículo para se deslocar, um telefone para receber uma denúncia ou uma sala digna para acolher uma vítima, ele deixa de ser o guardião dos direitos e passa a ser, involuntariamente, um símbolo da omissão do Estado. A falha não é do conselheiro individualmente, mas do poder público municipal que lhe nega as condições mínimas de trabalho.

Um Conselho Tutelar sucateado e sem recursos é um sistema de proteção falido. Sua inoperância não é uma abstração; ela tem consequências reais e diretas na vida de cada criança e adolescente daquele município, que deixa de ter a quem recorrer na hora de sua maior necessidade. A luta por um Conselho Tutelar estruturado e funcional é, em sua essência, a luta pela própria efetividade dos direitos fundamentais da população infanto-juvenil.

A conduta do Município viola frontalmente o dever que lhe é imposto pelo art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o princípio da prioridade absoluta insculpido no art. 227 da Constituição Federal. Não há que se falar em ofensa à Separação dos Poderes quando o Judiciário atua para garantir a efetividade de um direito fundamental e suprir uma omissão ilícita e contínua do Poder Executivo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - MUNICÍPIO DE POTÉ - PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES - MEDIDAS EMERGENCIAIS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - NÃO VIOLAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Consoante disposto pelo do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA), é dever do Município assegurar, com absoluta prioridade, a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes, incluindo a estruturação adequada dos Conselhos Tutelares, conforme previsto em normas federais e municipais - Nos termos das resoluções do CONANDA, é dever do Município garantir condições mínimas para o funcionamento adequado do Conselho Tutelar, incluindo infraestrutura, mobiliário, transporte e equipamentos necessários ao exercício de suas funções - Observada a insuficiência de recursos físicos para a estruturação do órgão, reconhece-se o cabimento de medidas emergenciais determinadas em sede de tutela de urgência, visando ao adequado funcionamento do Conselho Tutelar municipal - A intervenção do Judiciário na implementação de medidas de caráter urgente não configura afronta ao Princípio da Separação dos Poderes quando busca assegurar a proteção de direitos fundamentais, principalmente em situações de precariedade estrutural que colocam em risco a integridade física e a dignidade de crianças e adolescentes. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46998988920248130000, Relator.: Des .(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 14/02/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. DEVER DO ENTE MUNICIPAL . RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. 1- Trata-se de reexame necessário de sentença que tornou definitiva a tutela anteriormente deferida e julgou procedente ação civil pública, determinando que o Município de Almeirim, tomasse providência para estruturar o conselho tutelar municipal; 2- Não foi apresentada contestação pelo réu . O município, entretanto, comunicou o cumprimento da medida liminar por meio de manifestação; 3- O artigo 227 da Constituição Federal elenca inúmeros direitos das crianças e dos adolescentes, como "o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", atribuindo sua observância ao Estado, à família e à sociedade; 4- Muito embora a responsabilidade pelas políticas públicas afetas à criança e ao adolescente seja das três esferas governamentais, constata-se do ECA uma forte tendência de responsabilização do ente municipal na consecução dos objetivos relacionados à proteção integral, a quem incumbe estruturar e manter todos os órgãos e Conselhos necessários à efetiva aplicação das normas constitucionais e legais; 5- Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, pois o Poder Judiciário não está substituindo o Poder Executivo no exercício do juízo de conveniência e oportunidade, mas apenas impondo o estrito dever de cumprimento de atividade vinculada em respeito ao princípio do mínimo existencial; 6- Reexame necessário conhecido; sentença mantida. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08008536520218140004 21080965, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO – PROTEÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO E LEI FEDERAL – RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Na hipótese, a questão posta na origem refere-se à demanda do Ministério Público Estadual por uma melhor estruturação do Conselho Tutelar, em razão das irregularidades, abusos e omissões atribuídos ao Município requerido no que tange ao funcionamento adequado do órgão. 2 . O Município, em sua contestação, reconheceu a procedência dos pedidos, realizando, durante o curso do processo, melhorias nas condições de funcionamento do Conselho, como a contratação de serviços de telefonia e a reparação de veículos. 3. O art. 227 da Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar os direitos das crianças e adolescentes . 4. A responsabilidade do Município de garantir o suporte necessário ao Conselho Tutelar decorre de mandamento constitucional e infraconstitucional, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, por meio de diretrizes voltadas ao seu atendimento e cuidado. 5. Assim, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, incidindo o princípio da proteção integral, devendo a família, a comunidade, a sociedade em geral e o poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos seus direitos (art . 3º e 4º do Ecriad). Como acertadamente reconhecido pelo d. Juízo de primeiro grau, diante disto, o Município tem um papel fundamental na manutenção e no suporte ao Conselho Tutelar, sendo responsável por garantir o seu funcionamento adequado, conforme se depreende do art. 134 da mencionada lei “(Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros (...)” .).Deste modo, a responsabilidade do município em assegurar condições adequadas para o funcionamento do Conselho Tutelar não pode ser tratada como uma questão de escolha ou conveniência da Administração Pública. Trata-se de uma obrigação imposta pela Constituição, reforçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, por meio de diretrizes voltadas ao seu atendimento e cuidado. 6 . Sentença confirmada.
(TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50021247620228080008, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Dessa maneira, considerando a responsabilidade do Município em custear o funcionamento do Conselho Tutelar, e tendo em vista a comprovada necessidade de saneamento das irregularidades,
a procedência do pedido para compelir o ente municipal a cumprir sua obrigação legal é medida de rigor.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO para
reconhecer
a nulidade da sentença e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, IV, CPC), JULGO PROCEDENTE o pedido autoral
para
CONDENAR O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, para que, em 60 (sessenta) dias, el
abore e apresente um plano de trabalho,
a ser submetido à homologação judicial,
para o integral cumprimento das condições
abaixo
impostas, as quais deverão ser implementadas no prazo de 1 ano
, sem prejuízo da manutenção das medidas já adotadas e da fiscalização contínua pelo Ministério Público e pelo juízo de origem.

Par
a assegurar o pleno e eficaz funcionamento dos Conselhos Tutelares no âmbito do Município, bem como garantir a proteção integral dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, é imprescindível a adoção das seguintes providências, cuja observância constitui dever legal e institucional:

1. Estrutura física e imobiliária

Garantir Sedes Adequadas: Realocar, seja por meio de locação ou reforma de imóvel próprio, as unidades dos Conselhos Tutelares para locais que ofereçam:

Acessibilidade:
Plena acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme as normas técnicas.

Salubridade:
Ausência de infiltrações, mofo, fiação exposta e com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento.

Ambiente Climatizado:
Instalação e manutenção regular de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de trabalho e atendimento.

Espaços Mínimos Essenciais:
Salas individualizadas para atendimento sigiloso das famílias; sala de reunião; espaço para arquivo seguro; copa/cozinha; e banheiros em condições de uso para funcionários e público.

2. Recursos Materiais e Equipamentos

Mobiliário
: Fornecer mobiliário novo e ergonômico (mesas, cadeiras, armários) em quantidade suficiente para todos os conselheiros e para as salas de espera e atendimento.

Equipamentos de Informática:

Computadores modernos e funcionais para todos os conselheiros.

Impressora multifuncional.

Acesso à internet de alta velocidade e com funcionamento ininterrupto.

Comunicação:

Instalar linhas de telefone fixo e garantir que as contas sejam pagas pontualmente para evitar cortes;

Fornecer aparelhos celulares institucionais com plano de dados e voz para cada conselheiro plantonista, assegurando a comunicação durante os plantões e diligências.

3. Recursos operacionais e de logística:

Veículo Exclusivo:
Disponibilizar, no mínimo, um veículo em bom estado de conservação e funcionamento para o uso exclusivo de cada unidade do Conselho Tutelar, com manutenção preventiva e fornecimento regular de combustível.

Motorista:
Garantir a presença de motorista à disposição dos conselheiros, especialmente durante os plantões, para que os atendimentos de urgência não sejam prejudicados pela ausência de condutor habilitado.

4. Recursos Humanos e Apoio administrativo

Designar servidores para compor uma equipe de apoio administrativo em cada Conselho, responsáveis por tarefas como recepção, atendimento telefônico inicial, protocolo, organização de arquivos e limpeza, liberando os conselheiros de atividades-meio.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da sentença. Outrossim,
aplicando a Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, § 3º, IV, CPC),
JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR O MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
, para que, em 60 (sessenta) dias, elabore e apresente um plano de trabalho
, a ser submetido à homologação judicial, para o integral cumprimento das condições abaixo impostas, as quais deverão ser implementadas no prazo de 1 ano, sem prejuízo da manutenção das medidas já adotadas e da fiscalização contínua pelo Ministério Público e pelo juízo de origem. Acompanho, ainda, as providências estabelecidas no voto do eminente Relator, no sentido de estabelecer os seguintes termos:
1. Estrutura física e imobiliária:
- Garantir Sedes Adequadas: Realocar, seja por meio de locação ou reforma de imóvel próprio, as unidades dos Conselhos Tutelares para locais que ofereçam: - Acessibilidade: Plena acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme as normas técnicas. - Salubridade: Ausência de infiltrações, mofo, fiação exposta e com instalações elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento. - Ambiente Climatizado: Instalação e manutenção regular de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de trabalho e atendimento. - Espaços Mínimos Essenciais: Salas individualizadas para atendimento sigiloso das famílias; sala de reunião; espaço para arquivo seguro; copa/cozinha; e banheiros em condições de uso para funcionários e público.
2. Recursos Materiais e Equipamentos
- Mobiliário: Fornecer mobiliário novo e ergonômico (mesas, cadeiras, armários) em quantidade suficiente para todos os conselheiros e para as salas de espera e atendimento. - Equipamentos de Informática: Computadores modernos e funcionais para todos os conselheiros. - Impressora multifuncional. - Acesso à internet de alta velocidade e com funcionamento ininterrupto. - Comunicação: Instalar linhas de telefone fixo e garantir que as contas sejam pagas pontualmente para evitar cortes; - Fornecer aparelhos celulares institucionais com plano de dados e voz para cada conselheiro plantonista, assegurando a comunicação durante os plantões e diligências.
3. Recursos operacionais e de logística:
- Veículo Exclusivo: Disponibilizar, no mínimo, um veículo em bom estado de conservação e funcionamento para o uso exclusivo de cada unidade do Conselho Tutelar, com manutenção preventiva e fornecimento regular de combustível. - Motorista: Garantir a presença de motorista à disposição dos conselheiros, especialmente durante os plantões, para que os atendimentos de urgência não sejam prejudicados pela ausência de condutor habilitado.
4. Recursos Humanos e Apoio administrativo
- Designar servidores para compor uma equipe de apoio administrativo em cada Conselho, responsáveis por tarefas como recepção, atendimento telefônico inicial, protocolo, organização de arquivos e limpeza, liberando os conselheiros de atividades-meio.

Por fim, deixar de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a ausência de condenação na origem.